Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712948-38.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIRCEU BARAVIERA D E S P A C H O O Distrito Federal interpôs Recurso Extraordinário (ID 55982481) e o Recurso Especial (ID 55982482), defendendo em suma que o medicamento pleiteado foi objeto de parecer negativo da CONITEC, além de requerer subsidiariamente inclusão da União no polo passivo da ação. A Presidência deste Tribunal determinou o retorno dos autos para fins de rejulgamento, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (ID 67096364). Tendo em vista o julgamento dos Temas no 6 e 1234 do STF, e a modulação dos efeitos quanto à competência, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o retorno dos autos e requeiram o que for de direito, atentando-se para o fato de que, no caso, há parecer de não incorporação do medicamento expedido pela CONITEC. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora